Tribunal: TJDFT
Processo: 0735467-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PACIENTE EM ESCALADA CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE QUE VOLTOU A CONVIVER COM A VÍTIMA A PEDIDO DELA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1 Admissível a prisão preventiva quando se tratar de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Mesmo fixadas medidas protetivas de urgência o paciente continuou na escalada de violência contra a vítima, pois abordou a vítima, danificou o seu veículo, obrigando-a a dormir no carro por receio de sair e ser agredida por ele, além de invadir a residência dela.
3. No caso, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a vítima e, por consequência, para a ordem pública.
4. O fato de o paciente ter voltado a residir com a vítima, supostamente a pedido dela, conforme alegado pela impetrante, não invalida ou retira, a princípio, a validade das medidas protetivas de urgência, que não foram formalmente revogadas, nem o caráter ilícito da conduta de descumpri-las, salvo entendimento diverso do Juiz competente para analisar com mais profundidade as provas dos autos no processo de conhecimento.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.